Tribunal: CARF
Processo: 10880.722039/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2011
INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITOS DO PIS/PASEP E COFINS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp no 1.221.170/PR (STJ), na sistemática de recursos repetitivos, adotam¬-se as conclusões do Parecer Cosit no 05, de 17/12/2018.
CRÉDITOS. DESPESAS/CUSTOS. ARRENDAMENTO TERRA. PESSOA JURÍDICA. PRODUÇÃO MATÉRIA-PRIMA. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com arrendamento rural de terras, de pessoas jurídicas, para produção da matéria-prima destinada à produção/fabricação dos produtos, objetos da atividade econômica explorada pelo contribuinte, geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor.
CRÉDITOS. DESPESAS ARMAZENAMENTO. PRODUTOS ACABADOS. CANA. POSSIBILIDADE.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre as despesas com armazenagem de cana.
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação seriam insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool. Não se encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE. PALLETS.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na íntegra, a mesma ementa e conclusões da COFINS ao PIS.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.722039/2015-61
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.464 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
COSAN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2011
INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITOS DO PIS/PASEP E
COFINS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento
de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp no
1.221.170/PR (STJ), na sistemática de recursos repetitivos, adotam¬-se as
conclusões do Parecer Cosit no 05, de 17/12/2018.
CRÉDITOS. DESPESAS/CUSTOS. ARRENDAMENTO TERRA. PESSOA
JURÍDICA. PRODUÇÃO MATÉRIA-PRIMA. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com arrendamento rural de terras, de pessoas
jurídicas, para produção da matéria-prima destinada à produção/fabricação dos
produtos, objetos da atividade econômica explorada pelo contribuinte, geram
créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor.
CRÉDITOS. DESPESAS ARMAZENAMENTO. PRODUTOS ACABADOS.
CANA. POSSIBILIDADE.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre as
despesas com armazenagem de cana.
CRÉDITOS.
DESPESAS
PORTUÁRIAS.
OPERAÇÕES
DE
EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação seriam
insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool. Não se
encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na linha
em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e
nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.722039/2015-61
Fl. 3618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.464 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.722039/2015-61

CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE. PALLETS.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
estocado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na
íntegra, a mesma ementa e conclusões da COFINS ao PIS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial. No mérito, (i) quanto ao arrendamento agrícola pago com produção, por
unanimidade de votos, acordam em dar-lhe provimento; (ii) quanto à armazenagem de cana
destinada à venda, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao recurso, vencidos
os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos (relator), Rodrigo Mineiro Fernandes, Jorge
Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costas Pôssas, que lhe negaram provimento. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Tatiana Midori Migiyama; (iii) quanto às embalagens de
transporte container big bag, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento; (iv)
quanto às embalagens de transporte pallet, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe
provimento e (v) quanto às despesas portuárias relativas a pesagem, monitoramento, ovação ou
desova, inspeção, movimentação e realocação, deslocamentos e taxa de selagem de contêineres,
por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana
Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Redatora designada

Fl. 3619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.464 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.722039/2015-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-006.851, de 21/08/2019 (fls. 3.263/3.288),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Dos Autos de Infração
O processo trata de Autos de Infração (fls. 2/32), para exigência de PIS e da
COFINS, acrescidos da multa de 75% e juros Selic. O lançamento decorreu de procedimento
fiscal realizado para verificação de Compensações e pedido de Ressarcimentos dos créditos de
PIS e COFINS, apurados no regime não-cumulativo, ano-calendário de 2011.
O procedimento de auditoria encontra-se detalhado no Termo de Verificação
Fiscal (TVF) de fls. 34/63. Nele, informa que a Contribuinte é uma empresa que atua no ramo
agrícola de fabricação de açúcar e álcool para uso carburante e álcool para demais usos.
Esclarece que no tocante aos critérios de rateio, a Fiscalização excluiu a receita
com venda de óleo diesel e gasolina da apuração do percentual das receitas tributadas no
mercado interno e das não tributadas, sujeitos à incidência monofásica, e que:
1. na fabricação do açúcar e do álcool, as despesas incorridas no processo
produtivo da cana-de-açúcar: semeadura, colheita e transporte até a usina onde será fabricado o
açúcar, não atendem ao critério para caracterização como insumos e as aquisições da cana de
açúcar não geram os créditos previstos nas Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003;
2. os gastos com frete para simples transferência de mercadorias entre
estabelecimentos da empresa, ou mesmo, durante o processo de produção, não geram créditos;
3. os bens utilizados na área agrícola não têm direito ao credito sobre a
depreciação, por não pertencerem ao processo produtivo do açúcar e álcool;
4. o arrendamento agrícola é despesa “com a cultura da cana de açúcar, não sendo
permitido o crédito em razão de não se tratar de insumos”; “não se tratam de contratos de
arrendamento mercantil, pois a COSAN não é uma instituição de operação de créditos”;
5. as aquisições de cana de entressafra “não constam em Livro Produção Diária, e
nesse período a indústria não está em operação”;
6. glosa do custo com óleo diesel é combustível consumido pelas máquinas
agrícolas, na cultura da cana de açúcar, e pelos caminhões, no transporte desta até a usina;
Fl. 3620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.464 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.722039/2015-61

7. as glosas do centro de custo agrícola, basicamente em “aquisições de peças,
equipamentos, acessórios utilizados em caminhões e máquinas agrícolas; glosas de “despesas
vinculadas aos centros de custos administrativos composto por aquisições de peças de máquinas,
materiais de laboratórios, serviços de análises, manutenção de máquinas e veículos, transportes,
limpeza, etc.; nos centros de custos ligados à produção (cc prod não insumo) foram glosadas
aquisições de peças e componentes de máquinas agrícolas e serviços de limpezas”;
8. glosa dos créditos decorrentes das despesas com aquisição de combustíveis e
lubrificantes porquanto estes são utilizados em máquinas agrícolas e caminhões;
9. material de embalagens: os “big-bags” constam no ativo imobilizado na conta
“1.3.2.1.12 – container big-bag” e os palletes não podem ser considerados material de
embalagem, são estrados destinados a suportar cargas, no caso o açúcar embalado;
10. não são considerados insumo utilizado na produção do açúcar e álcool, as
aquisições de produtos químicos para usos diversos, análises e tratamento de água; análise de
amostras, laboratoriais e testes são serviços não utilizados na produção;
11. serviços portuários, desp elev port me, serviços estufagem me, inspeção de
carga me, serviços pegas container, serviços rolagem container me (...) não estão previstas no
inciso IX do artigo 3o da Lei 10.833/03, que prevê apenas os fretes e a armazenagem na operação
de venda, não incluindo despesas com movimentação, liberação, análise, inspeção das cargas;
12. entende-se que a COSAN é a produtora da bioeletricidade, e não adquirente,
sendo que as despesas para a sua geração estão informadas em centros de custos próprios;
13. glosa dos agenciamentos de publicidades, aluguel de palco, artefatos de
tapeçaria, áudio e vídeo, bebidas, circo e marionetes, plantas de flores, condomínio, filmagens,
shows pirotécnicos, buffet, shows musicais, funerária, gelo, hotel, por entender que trata-se de
aquisição de bens não relacionados com a produção;
14. glosa das depreciações de colhedeiras, transbordos, pulverizadores, roçadeiras,
carretas, trituradores, arados, tratores, elevadores, plantadeiras, cultivadores, semi reboques,
aspersores, dollys, tanques, implementos, caminhões, sulcadores, bombas, grade,
motoniveladoras, motores, pá carregadeiras, transceptores, não é do processo produtivo;
15. glosa de “acelerômetro, atualização sistema SAP, auto cad, balança, bomba
abastecimento combustível, calibradores, chassis, computadores, estufa, evaporadores, filtros,
impressora, licença de software” por serem despesas administrativas.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado dos Autos de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de
fls. 2.859/2.935, alegando, em resumo, que:
1. discorre sobre o conceito de insumos; que todos os serviços ligados às etapas ao
cultivo da cana-de-açúcar constituem um dispêndio fundamental, imprescindível à produção;
Fl. 3621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.464 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.722039/2015-61

2. apresenta laudo técnico da ESALQ, defende que a cadeia produtiva inicia-se
muito antes do plantio, necessária a prévia definição do local implantação da unidade industrial
para que a aquisição ou arrendamento das terras sejam realizados no entorno da unidade fabril;
3. após a aração é realizada a gradagem, subsolagem do solo, realização de curvas
de nível que são essenciais para controlar a erosão do solo;
4. amostra do solo que será enviada ao laboratório de análises, para calagem, que
determine o teor dos nutrientes do solo, especificará a quantidade de corretivo e fertilizantes;
5. antes do plantio as mudas são selecionadas e testadas geneticamente, após o
plantio, são aplicados herbicidas, controle de pragas, que exigem maquinário aéreo e terrestre;
6. o centro de custo mencionado – “alojamento agrícola”, refere-se a
contabilização de despesas de mão de obra e equipamentos agrícolas; deve ser rechaçada toda a
glosa sobre os centros de custo, tais como: Carregamento/Reboque da Cana, Corte Mecanizado,
Cana Administrada, Corte Mecanizado Fornecedores, Desenvolvimento Agronômico, Plantio,
Preparo do Solo, Trato Cana, Trato Planta, Trato Soca, vinhaça;
7. o conceito de prédio descrito no artigo 3° inciso IV das Leis 10.833/03 e
10.637/02, abrange o solo para plantio da cana; a natureza jurídica do pagamento em
contraprestação ao arrendamento mercantil é de aluguel;
8. óleo diesel, gasolina, óleos e graxas adquiridos são combustíveis e lubrificantes
nas máquinas e caminhões utilizados no cultivo da cana;
9. peças de reposição e serviços utilizados nos equipamentos da lavoura possuem
ligação intrínseca com a produção do açúcar e do álcool, devendo conferir direito ao crédito;
10. os serviços de transporte e suas peças, prestados na lavoura, tais como o
serviço de corte mecanizado, serviço de mão de obra aplicada no transporte, plantio, adubação;
11. captação e tratamento de água é essencial em sua utilização na lavoura, sendo
imprescindível diversos dispêndios para o tratamento da água utilizada na lavagem da cana;
análise laboratorial é imprescindível para se averiguar qual a composição do solo e qual a
proporção de nutrientes terá de ser aplicada para o cultivo da cana”;
12. balança da cana serve para pesar a cana carregada nos caminhões, evitando o
transporte acima do permitido na legislação vigente;
13. o inciso IX do artigo 3° da Lei 10.833/03 permite o crédito da despesa de
armazenagem para venda; é considerado insumo, e portanto, deve conferir crédito com base no
artigo 3°, inciso II, já que o inciso IX do mesmo artigo é uma norma ampliativa;
14. o transporte de fertilizante - matéria orgânica e nutrientes é essencial ao
processo produtivo; o bagaço da cana é utilizado na produção de energia, transporte é essencial;
15. as embalagens referidas pela fiscalização (contêiner, big bar, lacres, sacos
polipropileno, fitas adesivas, fios de costura) integram o processo produtivo, fazendo-se uso das
mesmas para efetivar o transporte e acondicionamento do açúcar produzido;
Fl. 3622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.464 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.722039/2015-61

16. os insumos indiretos (pinos, ferramentas, arruelas, acoplamentos, anéis,
buchas, correias, correntes, etc.) “referem-se, em sua maioria, a partes e peças de reposição, cujo
direito é reconhecido pela própria RFB na solução de divergência COSIT 16/2013;
17. os insumos utilizados pelo laboratório (materiais de laboratório, materiais
ferroviários, produtos químicos diversos, produtos químicos para análise (reagente e corante),
produtos químicos para tratamento de água, transformadores, vidraria de laboratório) são
essenciais para a qualidade do processo produtivo;
18. o tratamento de efluentes é uma condição imposta pela legislação (Lei
6.938/81 e 12.305/10) para o exercício da própria atividade da empresa; o serviço de coleta de
lixo e resíduos (...) é necessário para evitar danos ambientais decorrentes da colheita;
19. o CARF reconhece crédito decorrente de aquisição de transporte de insumos
entre estabelecimentos e deve ser estendido ao transporte de produtos acabados;
20. as despesas portuárias (inspeção de carga me, serviço desp elev port me,
serviço estufagem me. serviço horário extra estufagem me, serviço movimentação mercadoria
me, serviço pegas container, serviço posicionamento me, serviço rolagem container me) fazem
parte do processo de produção da empresa segundo a legislação comercial;
21. as notas fiscais comprovam que as despesas de energia elétrica foram
incorridas no mesmo período em que foram apropriados os créditos;
22. tratores, colhedeiras, caminhões e equipamentos são essenciais ao
desempenho da atividade, e como estão devidamente incorporados no ativo imobilizado da
empresa, devem conferir o direito ao crédito de PIS e COFINS.
Por fim, requer a realização de diligência, que a lei não prevê a exclusão da receita
de venda de bens como incidência monofásica e que não tem base legal a incidência de juros
mora sobre a multa de ofício.
A DRJ em Fortaleza (CE), apreciou a Impugnação que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 08-38.344, de 29/03/2017 (fls. 3.132/3.169), considerou
improcedente a Impugnação, para manter o crédito tributário lançado.
No Acórdão restou assentado que: (i) para configurar insumos para os fins de
creditamento na forma do disposto no art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o, II, da Lei
no 10.833, de 2003, as MP, os PI e o ME utilizados na fabricação de bens destinados à venda,
devem sofrer alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação e, não ser
ativável. (ii) a despesa com o arrendamento de terras não se confunde com o conceito de aluguel
de prédios, para o qual é permitido o direito ao creditamento; (iii) bens e serviços empregados
no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como insumos na fabricação de álcool ou de
açúcar, por se tratarem de processos produtivos diversos. As despesas com itens da etapa
agrícola não geram direito à apuração de créditos na determinação do PIS e da COFINS devidos
sobre as receitas auferidas com vendas de açúcar e de álcool; (iv) o percentual a ser estabelecido
entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada
mês, para aplicação do rateio proporcional previsto na legislação deve ser aquele resultante do
Fl. 3623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.464 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.722039/2015-61

somatório das receitas que, efetivamente, foram incluídas na base de cálculo de incidência; (v)
indeferido, por prescindível, o pedido de diligência e, (vi) é regular a incidência dos juros de
mora, a partir de seu vencimento.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 3.134/3.257, onde reitera os argumentos aduzidos na Impugnação, insiste no
pedido de realização de diligência, argumenta o direito e requer a reversão das glosas em relação
a valores pagos a PJ a título de arrendamento agrícola (na modalidade de participação); do
direito ao crédito dos insumos aplicados em toda a etapa agrícola, bem como nos serviços gastos
com a terceirização de mão de obra relacionados com o preparo, plantio e colheita da lavoura de
cana de açúcar, e com operação de máquinas destinadas aos serviços de aragem, plantio,
colheita e fumigação, contratados de PJ, e demandados na lavora de cana.
Decisão CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 08-38.344, de 21/08/2019 (fls. 3.263/3.288), proferida pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário. Nessa decisão, o Colegiado assentou que as despesas
ligadas a atividade agrícola, parte do processo produtivo da contribuinte, podem ser consideradas
insumos desde que respeitado o conceito jurisprudencial e que o item 3 do Parecer Normativo
COSIT 5, de 2018, permite expressamente a concessão de créditos para aquisições relacionadas
aos “insumos dos insumos”. Nesse contexto, decidiu:
(a) afastar as glosas em relação a serviços com terceirização de mão de obra
relacionados com o preparo, plantio e colheita da lavoura, e com operação de máquinas
destinadas aos serviços de aragem, plantio, colheita e fumigação, contratados de PJ;
(b) afastar as glosas referentes a: (i) transporte de matérias primas: mudas, cana
de açúcar, soca, torta, bagaço, fertilizantes, calcário e herbicidas; (ii) serviços necessários à
produção da cana: plantio, preparo do solo, colheita, vinhaça e plantio mecanizado; (iii) aluguel
de máquinas destinadas aos serviços de aragem, plantio, colheita e fumigação; (iv) combustível e
lubrificante para máquinas e veículos automotores necessários a plantio, cultivo e colheita da
cana, exceto transporte de funcionários; (v) peças de manutenção das máquinas e veículos
automotores necessários a plantio, cultivo e colheita da cana, exceto as ativadas; (vi) serviços
aplicados diretamente na lavoura: corretivos de solo e pulverização da lavoura (herbicidas e
maturadores); (vii) despesas com tratamento de água; (viii) aquisições de serviços e produtos de
laboratório; (ix) dispêndios com balança de cana; (x) custos de armazenagem de insumos; (xi)
material de limpeza de maquinário agrícola; (xii) depreciação para máquinas e equipamentos
utilizados na etapa agrícola (colhedeiras, transbordos, pulverizadores, roçadeiras, carretas,
trituradores, arados, tratores, eleiradores, plantadeiras, cultivadores, semi reboques, aspersores,
dollys, tanques, implementos, caminhões, sulcadores, bombas, grade, motoniveladoras, motores,
pá carregadeiras, transceptores) e máquinas e equipamentos usados em laboratório, balança
rodoviária, adequação de águas e lavagem de cana; e (xiii) valores efetivamente pagos a pessoa
jurídica a título de arrendamento agrícola, exceto na modalidade de participação.
Fl. 3624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.464 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.722039/2015-61

(c) foram mantidas as demais glosas, dentre elas: (i) a glosa em relação a valores
pagos a pessoa jurídica a título de arrendamento agrícola, na modalidade de participação; (ii)
despesas com armazenagem de mercadoria destinado à venda; (iii) embalagem de transporte
(PALLET e contêiner big bags); (iv) os serviços portuários e logísticos interligados ao comércio
exterior (despesas portuárias) e insumos considerados indiretos.
(d) desnecessidade de diligência, pois o conceito de insumo encontra-se definido.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3401-006.851, de 21/08/2019, o
Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 3.300/3.343), apontando divergência com relação
às seguintes matérias: Regime não-cumulativo de PIS/COFINS: 1- Insumos. Despesas agrícolas;
2- Arrendamento agrícola pago com produção; 3- Armazenagem de cana destinada a venda; 4–
Crédito. Embalagens de transporte; 5- Crédito. Insumos indiretos; 6 - Despesas portuárias.
Para comprovar a divergência, apresentou como paradigmas, os Acórdãos nos
9303-007.535 (matéria 1), 3201-006.373 (2), 3402-002.396 (3), 9303-009.754 (4), 3402-007.057 (5)
e 3402-002.361(matéria 6).
Da Análise de Admissibilidade do Recurso Especial efetuada pelo Presidente da
4a Câmara (recorrida), bem como da análise do recurso de Agravo, conforme Despacho em
Agravo de 30/06/2020, exarado pela Presidente da CSRF (fls. 3.579/3.587), o recurso foi
admitido apenas parcialmente, somente em relação às seguintes matérias: 2- Arrendamento
agrícola pago com produção; 3- Armazenagem de cana destinada a venda; 4– Crédito.
Embalagens de transporte; 6 - Crédito. Despesas portuárias relativas a pesagem,
monitoramento, ovação ou desova, inspeção, movimentação e realocação, deslocamentos e taxa
de selagem de contêineres.
No entanto, com relação à matéria 1- Insumos. Despesas agrícolas, restou
assentado que após analisado os arestos, o que se extraiu dos paradigmas foi a convergência com o
Acórdão recorrido, e não a divergência. Quanto a matéria 5- Crédito. Insumos indiretos, dada a
dessemelhança quanto ao fatos e provas apreciados pelas decisões comparadas, também não houve
como se instaurar divergência jurisprudencial nesta matéria.
Prosseguindo na análise das divergências apontadas, com relação a matéria 2 -
Arrendamento agrícola pago com produção: no Acórdão recorrido assentou que os contratos de
parceria, há casos em que o pagamento é feito por meio de uma participação do Arrendador no valor de venda da
cana e, para estes contratos é inaplicável o crédito, até porque não se trata de despesa, e sim de lucro, receita de
venda partilhada. Logo, deve ser mantida a glosa. No paradigma, em que pese a distinção feita entre
arrendamentos pagos em moeda e arrendamentos pagos pelo produto, o fato é que se tratam, ambos
os casos, de arrendamento agrícola, de modo que, deve se reconhecer crédito sobre dispêndios em
arrendamentos agrícolas. Divergência restou caraterizada.
Quanto a matéria 3- Armazenagem de cana destinada a venda: No recorrido,
nega o direito de crédito calculado sobre os dispêndios de armazenagem de produtos que não
sejam insumos. Já no paradigma, decidiu que as despesas com armazenagem também foi
prevista no inciso II como insumo e IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, como integrante do
créditos descontáveis da exação, afastando a glosa. Divergência, portanto, comprovada.
Fl. 3625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.464 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.722039/2015-61

Quanto a matéria 4- Embalagens de transporte: no Acórdão recorrido nega o
direito de crédito quando se trate de embalagens de transporte, tanto para os contêineres como para
os big bag ou em pallet. No paradigma, entendeu que os pallets e embalagens de papelão, são
utilizados no processo de produção para deslocamentos de matérias-primas, visando às condições de
higiene e também são utilizados como embalagens para transporte dos produtos
processados/industrializados pelo contribuinte. Divergência comprovada.
Quanto a matéria (6) Despesas portuárias: No Acórdão recorrido considera-se que
as despesas de logística na entrega não compõem o custo de produção e portanto não gera direito ao
crédito. Já no paradigma, houve provimento parcial quanto a despesas portuárias - “Despesas
portuárias de pesagem, monitoramento, ovação ou desova, inspeção, movimentação e realocação,
deslocamentos e taxa de selagem de contêineres”, de modo que a divergência se configurou
parcialmente. Assim, restou renomeada a matéria admitida para refletir tais especificações do
paradigma: Despesas com pesagem, monitoramento, ovação ou desova, inspeção, movimentação e
realocação, deslocamentos e taxa de selagem de contêineres.
Portanto, concluiu-se que para as matérias do itens ‘2,3,4 e 6’, cotejando os arestos
confrontados (paradigmas e recorrido), assentou no Despacho que, efetivamente, todas elas haveria
divergência de entendimento quanto à possibilidade de aproveitamento de créditos. Ressaltando que,
quanto a matéria (6) – Despesas portuárias, a divergência restou configurada apenas parcialmente.
Desta forma, com fundamento no Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial, de 20/05/2020, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF às fls.
3.534/3.547, DEU SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
apenas com relação às 4 (quatro) matérias sobre Créditos - não-cumulativo - PIS/COFINS: (2)
Arrendamento agrícola pago com produção; (3) Armazenagem de cana destinada a venda; (4)
Embalagens de transporte e (6) Despesas portuárias relativas a pesagem, monitoramento, ovação ou
desova, inspeção, movimentação e realocação, deslocamentos e taxa de selagem de contêineres.

Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3401-006.851, de 21/08/2019, do Recurso Especial do
Contribuinte que foi dado parcial seguimento, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões
de fls. 3.593/3.613, requerendo que seja negado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, aduzindo que “há um quadro normativo diverso. Isso porque, embora a legislação
seja a mesma, os acórdãos paradigmas indicados pelo recorrente foram proferidos em contextos
jurídicos diversos, pois não espelham o entendimento do STJ acerca desses dispositivos legais e
que é de reprodução obrigatória pelo CARF”. Alega ainda que, não foi demonstrada a
divergência jurisprudencial em relação ao ponto: matéria de prova. Especificamente sobre
“arrendamento agrícola”, ressalta que a Contribuinte se insurge apenas em relação ao
arrendamento agrícola em que o pagamento consiste em uma participação do arrendador no valor
de venda da cana. No recorrido faz distinção relevante entre arrendamentos pagos em moeda e
arrendamentos pagos pelo produto. Sobre às “embalagens de transporte”, alega que manutenção
da glosa foi motivada também por carência probatória. “Resta patente, portanto, a diversidade
dos quadros fáticos discutidos nas decisões cotejados, bem como a falha na demonstração de
similitude fática por parte da recorrente”.
Fl. 3626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.464 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.722039/2015-61

Por fim, entende que, caso não seja este o entendimento, requer que no mérito,
seja negado provimento ao citado recurso, mantendo-se, no ponto em que questionado o Acórdão
proferido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo, conforme consta do Despacho
de Admissibilidade do RE - 4a Câmara, de 20/05/2020 (fls. fls. 3.534/3.547), por mim exarado
no exercício da Presidência da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF.
Contudo, em face dos argumento apresentados em sede de contrarrazões pela
Fazenda Nacional, entendo ser necessária uma nova análise dos demais requisitos de
admissibilidade do recurso. Isto, porque a Fazenda Nacional pede, em suas contrarrazões, que o
Recurso Especial não seja conhecido, por não comprovar as divergências apontadas no recurso
(dessemelhanças fáticas). Passo, então, a analisar os questionamentos por ela apresentados.
I – Arrendamento agrícola pago com a produção
Sobre essa matéria, o Acórdão recorrido à fl. 3.279, afasta o crédito por entender
(fundamento) que o pagamento é feito com lucro e não com despesa:
“2.1.12.5. Ao lado dos contratos de arredamento em que a contraprestação é o aluguel, a
fiscalização encontrou outros contratos de parceria em que o pagamento é feito por
meio de uma participação do Arrendador no valor de venda da cana. Portanto, para
estes contratos o raciocínio acima é inaplicável, até porque não se trata de despesa, e
sim de lucro, receita de venda partilhada. Logo, deve ser mantida a glosa”. (Grifei)
Para comprovar a divergência a Contribuinte apresenta o paradigma 3402-
002.396, de 22/07/2014. Veja-se trecho do voto condutor:
“Já pontuei em momento passado neste voto que o art. 3o, IV das Leis no 10.637/02 e no
10.833/03, permite ao contribuinte descontar créditos referentes à alugueis de prédios,
máquinas e equipamentos pagos a pessoa jurídica, desde que utilizados no processo
produtivo da empresa. Por amor a coerência, parto dessa premissa para aceitar que
na atividade agropecuária o arrendamento das terras a serem cultivadas equipara-
se ao aluguel de prédios para implantação do parque fabril, previsto na legislação.
Fl. 3627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.464 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.722039/2015-61

Ressalta-se que mesmo com a distinção feita no Acórdão recorrido entre
arrendamentos pagos em moeda e arrendamentos pagos em produtos, o fato é que se tratam,
ambos os casos, de arrendamento agrícola, de modo que, em vista da decisão do paradigma em
reconhecer o crédito sobre dispêndios em arrendamentos agrícolas, a divergência resta bem
caraterizada.
II - Crédito. Armazenagem de cana destinada a venda
Sobre essa matéria, o Acórdão recorrido assentou à fl. 3.282, que:
“2.1.18.1. O artigo 3° inciso IX da Lei 10.833/03 permite o creditamento das despesas
com armazenagem de mercadoria “nos casos dos incisos I e II”, ou seja, de insumos e
de material para venda. Ficou dito acima, que os produtos utilizados na lavoura são
insumos. Por consequência, é possível o crédito dos valores gastos com armazenagem
destes produtos.
2.1.18.2. Todavia, por não se tratar de insumo a mesma sorte não segue o
armazenamento da cana destinada à venda, devendo ser mantida a glosa.
Para comprovar a divergência, apresentou o paradigma no 3402-002.396, de
22/07/2014 (da própria empresa COSAN), na seguinte transcrição:
ARMAZENAGEM - As despesas com armazenagem também foi prevista no inciso II
como insumo e IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 como integrante do créditos
descontáveis da exação. De sorte que afasto a glosa efetuada pela fiscalização e
mantida pela instância a quo. (Grifei)
Como se vê, cotejando os arestos e interpretando o artigo 3o, inciso IX, da Lei
10.833/2003, o Acórdão recorrido diverge do paradigma quando nega o direito de crédito calculado
sobre os dispêndios de armazenagem de produtos que não sejam insumos.
III - Crédito. Embalagens de transporte
No Acórdão recorrido a Turma negou o direito de crédito quando se trate de
embalagens de transporte. Confira-se trecho do voto (fl. 3.282):
2.1.19. A título de EMBALAGEM DE TRANSPORTE são glosados os itens
aquisição de contêiner big bag e porta pallets. Sobre o contêiner e o big bag, atesta a
fiscalização que o item se encontra descrito no ativo imobilizado da Recorrente.
Ademais, no entender da autoridade competente, não podem ser considerados material
de embalagem, eis que destinados ao transporte de cargas.
Já nos paradigmas no 9303-009.754, de 11/11/2019 e 3402-007.057, de 23/10/2019.
claramente, decide em sentido contrário, sobre itens semelhantes –pallets(embalagens) – conforme se
transcreve, das respectivas ementas:
“Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens enquadram-se
na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no §
2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito
de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas”.
“Os palletes e embalagens de papelão são utilizados para proteger a integridade dos
produtos, enquadrando-se no conceito de insumos”.
Portanto, resta facilmente demonstrada a divergência em relação ao tratamento dado
às embalagens de transporte.
Fl. 3628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.464 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.722039/2015-61

IV - Crédito. Despesas portuárias relativas a pesagem, monitoramento, ovação ou desova,
inspeção, movimentação e realocação, deslocamentos e taxa de selagem de contêineres.
O Acórdão recorrido considera que as despesas de logística na entrega da mercadoria
no porto não compõem o custo de produção (processo produtivo encerrado). Confira-se (fl. 3.326):
2.1.22.1. Os serviços de despacho aduaneiro de exportação e os serviços logísticos de
exportação (serviços desp elev port me, serviços estufagem me, inspeção de carga
me, serviços pegas container, serviços rolagem container me) sucedem o processo
produtivo da Recorrente.
2.1.22.2. Na esteira do Repetitivo base para a presente decisão, para se caracterizar
como insumo o custo deve ser essencial ou relevante ao processo produtivo da empresa.
Desta feita, os dispêndios efetuados após o processo produtivo não são insumos para
fins de creditamento de PIS e COFINS não cumulativos. Em assim sendo, correta a
glosa, como já se pronunciou este Conselho:
Para comprovar a divergência, apresentou o paradigma no 3402-002.361, de
25/03/2014, na seguinte transcrição da ementa:
Concedem o crédito das contribuições ao PIS e à COFINS os serviços de armazenagem,
sendo a esta inerentes os serviços portuários que compreendem a pesagem, o
monitoramento, a ovação ou a desova, inspeção, movimentação e realocação,
deslocamentos e a taxa de selagem de contêineres. Por outro lado não estão
abrangidos no conceito de armazenagem e nem de frente das operações de venda, os
serviços de capatazia, taxa de liberação de BL, despachantes aduaneiros nas
exportações, os quais revestem-se da natureza de despesas administrativas ou de vendas.
(Grifei)
Verifica-se que os resultados dos julgamentos foram diferentes para as mesmas
despesas (diversos serviços portuários). Portanto, divergência comprovada.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia, exclusivamente em relação às seguintes matérias: Créditos - Regime não-cumulativo
de PIS/COFINS: (i) Arrendamento agrícola pago com produção; (ii) Armazenagem de cana
destinada a venda; (iii) Embalagens de transporte e (iv) Despesas portuárias relativas a pesagem,
monitoramento, ovação ou desova, inspeção, movimentação e realocação, deslocamentos e taxa de
selagem de contêineres.
Introdução: Conceito de Insumo
Preliminarmente, ressalto que para a análise do conceito de insumo nestes autos -
créditos para o PIS e COFINS não cumulativos, não se alcança todos os gastos necessários para a
produção dos bens como entende a Contribuinte. Contudo, há que se aferir a essencialidade e a
relevância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
exercida pela empresa visando conceituar o insumo para fins dessas contribuições.
Para tanto, me amparo no que foi balizado pelo Parecer Cosit RFB n° 05, de
17/12/2018, que buscou assento no julgado do Recurso Especial no 1.221.170/PR, do STJ,
consoante procedimento para recursos repetitivos.
Fl. 3629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.464 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.722039/2015-61

Do voto da Ministra Ministra Regina Helena Costa para aquele Acórdão (REsp,
do STJ), foram extraídos os conceitos:
(...) tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.” (fls. 75, e 79 a 81 da íntegra do acórdão)
Ressalvo não comungar de todas as argumentações postas no citado Parecer Cosit
no 05/2018 (da RFB), entretanto, concordo com suas conclusões.
Feita a ressalva, apresento minhas considerações sobre os insumos questionados
no Recurso Especial da Contribuinte.
Antes, cabe esclarecer que o Contribuinte tem como objetivo econômico e social,
dentre outros, a produção e comercialização, inclusive exportação, de açúcar de cana-de-açúcar,
de álcool carburante e demais derivados da produção agrícola, bem como a produção de parte da
própria matéria-prima, ou seja, da cana-de-açúcar.
(i) Créditos sobre Arrendamento agrícola pago com produção
O Acórdão recorrido afasta o crédito sobre Arrendamento agrícola pago com
produção, sob o fundamento que o pagamento é feito com lucro e não como despesa, ou seja, o
pagamento é feito por meio de uma participação do Arrendador no valor de venda da cana.
Portanto, não se trata de despesa, e sim de “lucro”, receita de venda partilhada.
No entanto, em recente julgamento desta mesma empresa (COSAN), prolatado no
Acórdão no 9303-011.239, de 10/02/2021, esta 3a Turma da CSRF decidiu por afastar a glosa
relativa ao arrendamento rural (de terras agrícolas) pago a pessoa jurídica (PJ), No voto
condutor desse julgado, a relatora remeteu ao decidido no Acórdão no 9303-007.535, de
17/10/2018, também de relatoria da Conselheira Tatiana Midori Migiyama. Veja-se a ementa:
PIS/PASEP.
DIREITO
AO
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
ARRENDAMENTO
DE
IMÓVEIS
RURAIS.
PRÉDIO
RÚSTICO. POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de imóveis
rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos termos do art. 3o, inciso
IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03.
Fl. 3630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.464 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.722039/2015-61

Para tanto, é de se considerar que o termo prédio de que trata tal dispositivo abarca
tanto o prédio urbano como o prédio rústico não edificado, vez que a Lei 4.504/64
Estatuto da Terra e a Lei 8.629/93, definem "imóvel rural" como sendo o prédio rústico,
de área contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se
destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou
agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de
iniciativa privada. (Grifei)
Frise-se que tal entendimento encontra respaldo na Solução de Consulta Cosit no
331, de 2017, que os custos/despesas incorridos com arrendamento rural de terras, de pessoas
jurídicas, para produção da matéria-prima destinada à produção/fabricação dos produtos, objetos
da atividade econômica explorada pelo contribuinte, geram direito a créditos passíveis de
desconto do valor da contribuição.
(ii) Armazenagem de cana destinada a venda
A Contribuinte afirma que “estoca a cana para posterior venda” e, portanto, faz jus
ao crédito dessa despesa. No entanto, esse gasto, no meu entender, não se trata de insumo,
porque o produto já está acabado e, também não se trata de armazenamento e frete na venda,
porque pelo que consta dos autos, ainda não está pronto para ser comercializado.
Sobre o tema, o Parecer Normativo RFB/COSIT no 5/2018, se manifestou no
sentido de que eles NÃO se enquadram no conceito de insumo, para fins de creditamento, nos
seguintes termos:
5.
GASTOS
POSTERIORES
À
FINALIZAÇÃO
DO
PROCESSO
DE
PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
(...) 59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou de
prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a
finalização do produto para venda ou a prestação do serviço (...). (Grifei)
Como se vê, efetivamente essas despesas não se compreendem no conceito de
insumos, pois efetivadas após o encerramento do processo de produção. Não há qualquer
elemento que demonstre que essas despesas decorrem de armazenamento na operação de venda.
Portanto não há previsão legal que ampare esse aproveitamento de crédito: nem são insumos e
nem são armazenamento na operação de venda, uma vez que ainda não estão aptos para sua
comercialização.
Fl. 3631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.464 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.722039/2015-61

Portanto, nega-se provimento ao Recurso Especial da Contribuinte,
especificamente para esse item.
(iii) Embalagens de transporte de produtos acabados
O Acórdão recorrido, negou os créditos de PIS e COFINS, quanto às embalagens
de transporte de produtos acabados, consistentes em “porta pallets e container big-bag”.
Segundo a Fiscalização, trata-se de despesas vinculadas ao grupo de mercadorias:
“Acondicionamento e Embalagem Diversos” e “Sacos p/ embalagem de açúcar”.
No caso, há que ser ressaltado que, conforme informado pela Fiscalização, que
estamos a tratar de, a) “embalagens retornáveis utilizadas apenas para o transporte do açúcar” e
b) aquisições de outros produtos de embalagens – “porta pallets”. Então, passo a examiná-los:
(a) Sobre o “container big-bag”, atesta a Fiscalização que tais bens encontram-se
descrito no Ativo imobilizado, especificado na conta 1.3.2.1.12 da contabilidade da empresa (fl.
55) e, no seu entender não podem ser considerados material de embalagem.
Como é cediço, não se enquadram como insumos os bens, cuja natureza
encontra-se destinados ao Ativo Imobilizado, posto que os créditos referentes a estes bens estão
incluídos em hipóteses distintas de creditamento, e devem ser apropriados por meio de cálculo de
depreciação, sendo que a metodologia de cálculo é diferenciada para seu aproveitamento.
O cálculo dos créditos relativos aos bens do ativo imobilizado, também o
dispositivo legal é outro, sendo o direito creditório apurado não sobre o valor das aquisições, mas
sim sobre os encargos de depreciação:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
apanhados ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2 o desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
Portanto, somente caberia o direito ao creditamento sobre encargos de
depreciação, que não estão em discussão no presente processo. Portanto, encontra-se correta a
glosa perpetrada pelo Fisco.
(b) Com relação aos “porta palletes”, entendeu-se que não podem ser
considerados material de embalagem por se tratarem de “estrados destinados a suportar cargas,
Fl. 3632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.464 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.722039/2015-61

no caso o açúcar embalado, permitindo a movimentação mecânica através de máquinas
empilhadeiras”.
De outro lado, a empresa afirma que essas “embalagens – porta paletes” integram
o processo produtivo, fazendo-se uso das mesmas para efetivar o transporte, acondicionamento e
movimentação do açúcar embalado, permitindo a movimentação através de empilhadeiras.
Com relação aos “porta pallets”, com a devida vênia ao entendimento trazido
pelo recorrido, o que baliza os limites interpretativos do conceito de insumo, além do previsto na
Lei no 10.637, de 2002 e na Lei no 10.833, de 2003, é a decisão do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), proferida do julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170-PR e também do Parecer
Normativo COSIT/RFB n° 5/2018 (de caráter interpretativo).
Já no que tange aos gastos com esses materiais de embalagem (não ativáveis) para
movimentação, acondicionamento e transporte do açúcar produzido, assinala-se que está correta
o direito ao crédito, sob o prisma do exposto acima acerca do conceito de insumo, pois esses
produtos se verificam essenciais e relevantes na produção, uma vez que possuem a finalidade de
manter as características do produto em condições adequadas para ser estocado e transportado.
Portanto, no regime não cumulativo, independentemente de serem de apresentação
ou de transporte, os “porta pallets” (materiais de embalagens) utilizados na movimentação dos
produtos, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado, são considerados
insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
E é nesse mesmo sentido que esta 3a Turma vem decidindo, como nos Acórdãos
nos 9303-010.246, de 11/03/2020; 9303-010.011, 9303-010.012, 9303-010.021, de 22/01/2020 e
9303-010.448, de 17/06/2020.
Assim, neste item, deve ser dado provimento parcial ao Recurso Especial, com
direito ao crédito somente quanto aos “porta pallets”, uma vez que são necessários para
manutenção das características dos produtos (açúcar e álcool), portanto dão direito a crédito.
(iv) Despesas portuárias relativas a pesagem, monitoramento, ovação ou desova, inspeção,
movimentação e realocação, deslocamentos e taxa de selagem de conteineres.
A Contribuinte alega que as despesas portuárias (inspeção de carga me, serviço
desp elev port me, serviço estufagem me. serviço horário extra estufagem me, serviço
movimentação mercadoria me, serviço pegas container, serviço posicionamento me, serviço
rolagem container me), são insumos, uma vez que “todas essas remessa fazem parte do processo
de produção, segundo a legislação comercial.
As despesas portuárias e de estadia nas operações de exportação foram glosadas
pela Fiscalização. A decisão a quo decidiu que essas despesas não faziam jus ao creditamento
por que lhes falta a previsão legal. Elas se referem a gastos com serviços relacionados ao porto,
com destaque para as de movimentação, embarque e estadia. Confira-se (fl. 3.283):
“Os serviços de despacho aduaneiro de exportação e os serviços logísticos de
exportação (serviços desp elev port me, serviços estufagem me, inspeção de carga me,
serviços pegas container, serviços rolagem container me) sucedem o processo produtivo
da Recorrente”.
Fl. 3633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.464 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.722039/2015-61

A Contribuinte insiste no Recurso Especial que “torna-se patente a
imprescindibilidade de despesas portuárias elevadas com movimentação e acondicionamento
para armazenagem do açúcar e álcool, dispêndio imprescindível ao processo produtivo”.
Como informado alhures, a contribuinte é uma empresa agroindustrial que tem
por objeto social a produção e comercialização de açúcar, de álcool, de cana-de-açúcar e demais
derivados, entre outras atividades.
Analisando a peculiaridade desses serviços demandados no porto, entendo que
não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação seriam insumos do
processo produtivo para a produção de açúcar e álcool. Explico.
Primeiro porque são serviços pagos e prestados/realizados após o encerramento do
processo produtivo. Segundo, por não se encaixarem no conceito já anteriormente demonstrado
quanto aos fatores essencialidade (elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou do
serviço) e relevância (integre ou faz parte do processo de produção), na linha em que decidiu no
Recurso Especial no 1.221.170/PR, do STJ.
Saliente-se ainda que tais serviços (despesas) não decorrem nem de imposição
legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
Por fim, concluo destacando que, as despesas glosadas não se confundem com
despesas que podem ser caracterizada como fretes ou a armazenagens na operação de venda, de
que trata o inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003 e que, portanto, não há previsão legal para
o creditamento desse tipo de despesa.
À vista do exposto, é de se negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte nesta matéria.
Conclusão
Posto isto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte, para no mérito, dar-lhe parcial provimento, para reverter a glosa
dos créditos sobre gastos com: (a) Arrendamento agrícola, pago com produção e, (b) despesas
com aquisições de “porta pallets”, utilizados como embalagem de transporte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Voto Vencedor
Fl. 3634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-011.464 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.722039/2015-61

Conselheira Tatiana Midori Migiyama, Redatora designada.

Primeiramente, peço vênia ao nobre conselheiro relator Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, que sempre nos prestigia com seus argumentos e sua didática singular, para expor o
entendimento que prevaleceu no julgamento do recurso interposto pelo sujeito passivo,
especificamente à discussão acerca da constituição de crédito das contribuições sobre o custo de
armazenagem da cana para posterior venda.

Quanto às despesas de armazenagem de cana, entendemos ser essencial à
atividade do sujeito passivo, ainda mais considerando sua atividade, sendo passível de
reconhecimento de créditos das contribuições. Ademais, aplicando-se o teste de subtração tratado
na Nota SEI PGFN 63/18, que tratou da decisão dada pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em
sede de repetitivo, é de se reconhecer que subtraindo tal item, inegável que traria prejuízo a
atividade do sujeito passivo.

A Contribuinte “estoca a cana para posterior venda”, bem como outros produtos
utilizados na lavoura e, portanto, faz jus ao crédito dessa despesa, eis ser essencial a
armazenagem para a finalização da sua atividade.

Em vista de todo o exposto, votamos por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo nessa parte.

(Documento Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 3635
DF CARF MF
Documento nato-digital